Tribunal: TJMT
Processo: 0016065-05.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016065-05.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JACQUES MARCEL RONDON DA SILVA - CPF: 831.077.201-78 (APELANTE), LISA DE AQUINO POVOAS SANT ANA - CPF: 978.539.501-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – RECEPTAÇÃO – SUSCITADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA COMPRA E VENDA RELATADAS PELO ACUSADO – ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A ORIGEM ILÍCITA DO BEM – USO DE DOCUMENTO FALSO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO DOCUMENTO – ADMITIDOS OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA DO TEOR ILÍCITO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO – CRLV QUE BUSCAVA DIFICULTAR A PERCEPÇÃO QUE O AUTOMÓVEL POSSUÍA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – CARRO COM PLACA CLONADA – EVIDENCIADA A CIÊNCIA ACERCA DO TEOR FALSO DAS INFORMAÇÕES ATESTADAS PELO EXPEDIENTE – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA PELA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEFESA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ARTIGO 156 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O delito de receptação exige, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente. Deve ser mantida a condenação do acusado se as provas são aptas para demonstrar, estreme de dúvidas, a materialidade e autoria do crime, sobretudo quando as circunstâncias do fato, assim como as incoerências nos depoimentos prestados pelo recorrente, tornam inquestionável o conhecimento da origem ilícita do bem, restando caracterizado o elemento subjetivo hábil a tipificar a conduta atribuída.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a materialidade do delito de uso de documento falso pode ser extraída por outros meios de prova, além do exame de corpo de delito. Nesse sentido, a perícia realizada no veículo clonado cujo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo apresentado à autoridade administrativa possui informações inverídicas é prova material da ocorrência da falsificação e que dispensa a realização de perícia no documento em si, já que a clonagem do automóvel constitui a falsidade que torna ilegal o documento utilizado pelo réu.

3. Afasta-se a alegação de desconhecimento do teor ilícito das informações contidas em documento falso apresentado a autoridade quando a posse do respectivo expediente seria apta a demonstrar a relativa aparência de legalidade da detenção de automóvel, a fim de incutir em erro as autoridades responsáveis por fiscalizações de rotina, de modo a não gerar desconfianças acerca das circunstâncias da espúria e ilícita aquisição do veículo.

4. Constatada a reincidência do acusado por meio de informações contidas na folha de antecedentes criminais juntada aos autos, extraída dos sistemas mantidos pelo Poder Judiciário, cumpre à defesa fazer prova de que essa circunstância agravante não se aperfeiçoa na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jacques Marcel Rondon da Silva
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal) e uso de documento público falso (artigo 304 do Estatuto Repressor).

Almeja a defesa a absolvição em relação ao delito de receptação, visto que não configurado o dolo na conduta do recorrente. Nesse sentido, argumenta que o réu adotou os cuidados normais na hipótese, conforme a negativa de autoria sustentada perante o juízo.

No que guarda pertinência com o delito de uso de documento falso, aduz que não há prova da materialidade delitiva, uma vez que não foi realizada a perícia do expediente tido como inverídico. Alega, ainda, que deve ser o apelante absolvido ante a ausência de dolo, tendo em vista que ele não possuía ciência de que o documento era falsificado.

Subsidiariamente, se mantida a condenação, requer o afastamento da reincidência, pois não há prova do trânsito em julgado da condenação anterior para o réu, mas tão somente para a defesa e para a acusação.

Em contrarrazões, a acusação rebate as asserções postas, dando pelo acerto da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Jacques Marcel Rondon da Silva
foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal) e uso de documento público falso (artigo 304 do Estatuto Repressor), porque no dia 04 de junho de 2016, por volta das 15h, na Avenida Miguel Sutil, bairro Jardim Santa Marta, em Cuiabá, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, um veículo Fiat/Siena Essence 1.6, cor branca, placas QBG-3028, produto de crime anterior e, na mesma oportunidade, ao ser abordado pelos policiais militares, apresentou-lhes documento (CRLV) falso.

A defesa interpôs apelação criminal com relação ao delito de receptação, objetiva a absolvição ante a ausência de dolo na conduta do agente, tese esta que não merece acolhimento.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada, a partir do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 13088524, p. 01), do Boletim de Ocorrência (id. 13088532, p. 01/03), do Auto de Exibição e Apreensão (id. 13088546, p. 01), do Auto de Avaliação Indireta (id. 13089471, p. 01), do Laudo Pericial (id. 13089474, p. 01/06; id. 13088539, p. 01; e id. 13089473, p. 01/03), para além dos testemunhos prestados tanto perante a autoridade policial quanto perante a autoridade judiciária.

Dentre esses elementos de prova, vale realçar que o Laudo Pericial (id. 13089474, p. 01/06; id. 13088539, p. 01; e id. 13089473, p. 01/03) e os depoimentos prestados pela vítima
Lisa de Aquino Póvoas Sant’ana
e pela testemunha
Vinícius Sant’ana
na fase judicial comprovam que o veículo apreendido com o apelante era clonado, ou seja, possuía o número de identificação veicular (NIV) e a numeração de série do motor do veículo remarcadas, assim como placa adulterada, caracterizando-se, portanto, o delito antecedente, como adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A tese absolutória da defesa gravita em torno da suposta veracidade das alegações do acusado em seu interrogatório judicial. Em síntese, não estaria caracterizada a ciência do réu quanto à procedência ilícita do veículo porque, a despeito de saber que se tratava de automóvel financiado, a aquisição abaixo do valor de mercado foi realizada apenas considerando o valor do ágio, já que o recorrente intencionava negociar a dívida junto à instituição financeira no que se refere às prestações ainda pendentes de adimplemento. Ainda, o réu teria se cercado dos cuidados esperados na espécie, uma vez que o automóvel foi submetido a vistoria junto à empresa Dekra, que apenas constatou a existência de gravame referente a alienação fiduciária nos registros do veículo, não sendo constada qualquer informação acerca da procedência criminosa do bem, sendo que, nesse sentido, há no processo o documento de avaliação respectivo (id. 13088527, p. 01/06; e id. 13088548, p. 01/02).

Todavia, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo e, conforme bem alinhado na sentença, são incapazes de desconstituir os elementos de cognição amealhados em sentido contrário. Vale registrar que aquele pronunciamento judicial é profícuo no exame da prova coligida, encontrando-se amparada nas inconsistências de ordem lógico-fática existentes nas próprias palavras do acusado.

Nesse sentido, é de se atentar para as seguintes circunstâncias: a) em juízo, o réu admitiu ter adquirido o veículo de uma pessoa chamada
Natan
, na Feira denominada “Pedra”, em Cuiabá, pagando por ele R$ 15.000,00 (quinze mil reais), entretanto, o veículo foi indiretamente avaliado em R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) (id. 13089471, p. 01); b) o recorrente não soube declinar a identidade do alienante, onde ele pode ser encontrado, nem mesmo as razões por que o veículo adquirido estava registrado em nome diferente do vendedor; c) o acusado não foi capaz de delinear a procedência comercial ou o endereço residencial de
Natan
, embora saiba declinar que ele vende carros em garagem; e d) apesar de
Jacques
ter afirmado que era possível localizar
Natan
, ele não foi arrolado como testemunha pela defesa para ser ouvido em juízo e robustecer a versão contada pelo interrogado, de modo que a Defensoria Pública não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo 156 do Código de Processo Penal).

Outrossim, o apelante admitiu, em seu interrogatório, que quis comprar um veículo financiado cujas prestações não foram pagas, por um preço bem abaixo daquele praticado no mercado, e, embora tenha delineado que iria pagar a dívida do veículo (decorrente das prestações não adimplidas), não soube especificar qual o montante restante a ser quitado junto à instituição financeira, nem mesmo junto a qual banco a dívida deveria ser paga. Ainda, não possuía o carnê relativo à dívida, assim como desconhecia o valor das parcelas.

Nesse sentido, bem alinhou o magistrado de primeiro grau que “
(...) o acusado reconhecia a origem ilícita da compra do seu veículo, já que pagou valor muito menor do que o valor de mercado, adquiriu o veículo de pessoa sem qualquer referência capaz de oferecer segurança sobre a idoneidade da compra e tinha ciência do golpe que estava sendo aplicado à instituição financeira credora do valor financiado
” (id. 13090461, p. 06).

Notoriamente, é corriqueiro que no espúrio comércio de carros conhecido popularmente como “finan”, ocorre a ilícita compra e venda de veículos financiados e não pagos, frequentemente atrelada à prática de delitos que lhe dão sustentáculo, como, por exemplo, adulteração de sinais identificadores de veículos, estelionato e falsificação de documentos.

Dada a pertinência da análise probatória ajustada na sentença, faz-se necessária a remissão às conclusões enumeradas pelo juiz de primeira instância: a) a ideia de que o acusado se cercou dos cuidados necessários na hipótese “
vai completamente de encontro às suas afirmações de que queria pagar a dívida e que valeu-se de vistoria para saber se o veículo não possuía alguma restrição já que fosse o acusado tão prudente, não buscaria adquirir o veículo na Pedra
[conhecido local de venda de carros furtados, roubados ou, no mínimo, com alguma implicação contratual que impede a transação correta, formalmente regular e às claras]
e de pessoa que não possui nenhuma referência comercial que o acusado sequer conhecia ou soube identificar em Juízo
” (id. 13090461, p. 06/07); e b) “
o registro de propriedade estava em nome da vítima Lisa de Aquino e, sendo prudente como quis dizer que foi, não soube ou não provou ter conhecimento de quem era Lisa de Aquino e nem sequer realizou nenhum contato com a vítima, sendo certo que, concluindo o seu intento de pagar a dívida, o réu teria que estar na presença de Lisa para realizar a transferência de propriedade do automóvel
” (id. 13090461, p. 07).

Dessa forma, tem-se por comprovada satisfatoriamente a conduta delitiva imputada ao recorrente.

Saliente-se que o delito de receptação exige ainda, para sua configuração,
o dolo específico do tipo
, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Importante consignar que, em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

Na hipótese em estima, o apelante não logrou demonstrar convincente a versão que diz com a ausência de dolo, na medida em que teria se cercado dos cuidados incidentes na hipótese.

Conforme já discorrido, o acusado negou a prática do delito de receptação, todavia, a narrativa apresentada, além de se evidenciar pouco credível, revela inconsistências de ordem lógico-fática que a torna frágil, especialmente no que diz respeito à circunstância de aquisição do carro, conforme alinhado acima, merecendo especial relevância a desproporcionalidade entre o valor da aquisição do bem e o valor de mercado por ele ostentado.

Nesse contexto, as provas existentes no processo e as circunstâncias do fato, aliadas às incoerências nos relatos do acusado, deixam estreme de dúvidas que ele, de fato,
possuía conhecimento da origem espúria do bem
,
não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas
.

Desse modo,
mantém-se a condenação pelo delito de receptação
.

No que guarda pertinência com o delito de
uso de documento falso
, a materialidade delitiva é extraída pelo Auto de Exibição e Apreensão (id. 13088546, p. 01), pelo Laudo Pericial (id. 13089474, p. 01/06; id. 13088539, p. 01; e id. 13089473, p. 01/03), assim como pela prova oral colhida no decorrer da persecução penal.

A defesa alega que não foi realizado o exame de corpo de delito no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo tido como inverídico, em perspícua ofensa ao comando normativo contido no artigo 158 do Código de Processo Penal.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a materialidade do delito em comento pode ser extraída por outros meios de prova. Nesse sentido: STJ, Sexta Turma. HC 455.267/SC, Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 09/10/2018, DJe 18/10/2018; STJ, Quinta Turma. REsp 1688535/MG, Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018; e STJ, Sexta Turma. AgRg no AREsp 1316072/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018.

No ponto, conforme bem alinhado na sentença, “
o uso de documento falso prova-se também pelas circunstâncias do delito, somando-se a elas a prova de que o veículo era clonado (laudo de fls. 53/62), prova material da ocorrência da falsificação e que dispensa a realização de perícia no documento em si, já que a clonagem do veículo é o falso que torna ilegal o documento utilizado pelo réu
” (id. 13090454, p. 02).

Ademais, não prospera a tese de que o apelante não possuía ciência acerca da inidoneidade do documento que portava, sobretudo porque conduzia veículo receptado, cujas condições da transação espúria restaram bem delineadas para imputar a ele a responsabilização penal pelo delito patrimonial.

Nesse sentido, a posse do respectivo documento com informações inverídicas demonstraria a relativa aparência de legalidade da detenção do bem móvel, a fim de incutir em erro as autoridades responsáveis por fiscalizações de rotina, não gerando desconfianças acerca das circunstâncias da espúria e ilícita aquisição do automóvel.

Robustece essa noção o fato de que o acusado é conhecido em crimes de natureza patrimonial fraudulenta, porque, consoante exposto na sentença, possui condenação anterior pelo delito de estelionato e responde a outras ações penais por crimes assemelhados, dentre eles receptação e estelionato. Além disso, o carro por ele conduzido na ocasião do flagrante possuía procedência ilícita, sendo que efetivamente possuía ciência acerca dessa circunstância. Nesse panorama, era necessário portar/possuir o documento ilícito para acobertar esse fato.

Mantém-se, pois, a condenação pelo delito insculpido no artigo 304 do Código Penal
.

Aduz a defesa que não se pode extrair com certeza a reincidência do acusado, pois a folha de antecedentes criminais do acusado não detém a data do trânsito em julgado da condenação anterior para o réu, mas tão só para a acusação e para a defesa.

Inviável o acolhimento da tese, sobretudo porque não houve a juntada, pela defesa, de documentos aptos a desconstituir a intelecção de que a condenação anterior é definitiva, percepção essa, que, aliás, é extraída do expediente mencionado na sentença para aferir essa circunstância legal agravante (conforme se extrai da folha de antecedentes criminais de id. 13089488, p. 02).

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020